Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-09.2025.8.07.0008
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto por instituição financeira ré contra sentença que o condenou em obrigação de não fazer, qual seja, se abster de recusar eventual pedido de portabilidade referente ao benefício previdenciário da recorrida, sob pena de aplicação de multa diária.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a portabilidade deve ser requerida pelo usuário, e não pela instituição financeira; que a obrigação é impossível, visto que o recorrente é ilegítimo para realizar portabilidade; a desnecessidade da fixação de multa diária e sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se (i) é direito do usuário a realização de portabilidade bancária de benefício previdenciário e (ii) se é cabível a fixação de multa diária na hipótese de recursa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Ao contrário do que sustenta o recorrente, a sentença prolatada consiste em obrigação de não fazer, qual seja, de se abster de recusar eventual pedido de portabilidade referente ao benefício previdenciário da recorrida, sob pena de aplicação de multa diária. 5.1. O recorrente não foi condenado a realizar a portabilidade e, muito menos, de solicitá-la, justamente por ser parte ilegítima para tanto, pois o procedimento deve ser realizado pela beneficiária previdenciária, cabendo ao recorrente tão somente viabilizar o procedimento, na forma da Resolução no 4.292/2013 BACEN.
6. As astreintes são penalidades destinadas a garantir que o devedor cumpra a obrigação a que está sujeito e devem ser fixadas de modo que a recalcitrância do obrigado não acarrete enriquecimento indevido da parte contrária, nem desfigure a sua natureza cominatória como mecanismo de efetividade da decisão judicial. 6.1. No caso, a multa arbitrada se mostra razoável e proporcional à efetivação da tutela específica. 6.2. Não há justificativa para a alteração, nem para o seu afastamento, como pretendido pelo banco recorrente, visto que a sua aplicação apenas ocorrerá em caso de negativa do pedido de portabilidade. Precedente: Acórdão 1940093.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00 por equidade (arts. 6o e 55 da Lei no 9.099/1995 e Tema 1076).

Dispositivos relevantes citados: CDC; Resolução 4292/2013 BACEN.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1940093, 0725727-60.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.